Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720903-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONE DANILO BORGES RIBEIRO AGRAVADO: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA, BRUNO JUNQUEIRA E NATHANIEL LIMA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto RONE DANILO BORGES RIBEIRO contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714307-61.2019.8.07.0007, movido por BRUNO JUNQUEIRA e OUTROS, rejeitou a impugnação a penhora (ID 91201265, origem). Nas razões (ID 26863811), assevera se tratar de cumprimento de sentença na qual o Juízo a quo, em decisão pretérita, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravante e determinou a penhora via SISBAJUD nas suas contas bancárias, o que resultou no bloqueio de R$ 5.822,27 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). Informa ter interposto recurso (AGI 0710635-95.2021.8.07.0000) em face da decisão que revogou o benefício, tendo sido concedido efeito suspensivo. Argumenta ser o valor bloqueado inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que, ainda que seja mantida a decisão de revogação da gratuidade de justiça, o presente decisum combatido deve ser reformado por se tratar de verba impenhorável. Assevera necessitar da aludida importância para sua subsistência, razão pela qual deve ser liberado o montante constrito. Com tais argumentos, requer a tutela provisória recursal a fim de suspender a medida constritiva. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Necessário breve histórico dos fatos. O agravante ajuizou ação monitória em face da Organização Sebba Materiais para Construção LTDA., a qual foi julgada improcedente. Em consequência, foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. Em segunda instância os honorários foram majorados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. Em sede de cumprimento de sentença os agravados pleitearam a revogação dos benefícios da justiça gratuita e o pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 16.718,98 (dezesseis mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) (ID 85076915, origem), o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID 85447324, origem). Consequentemente, houve o bloqueio nas contas do agravante de R$ 5.822,27 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) (ID 88670895, origem). Da referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0710635-95.2021.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador César Loyola, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 24852289), pendente ainda o julgamento do mérito. Confira trecho do decisum: “(...) No caso, verifico que a decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao agravante, promovendo o bloqueio da quantia de R$ 5.712,95 em sua conta bancária, para garantia da execução. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a existência de valores de titularidade do agravante bloqueados à disposição do Juízo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, até que seja melhor analisada pelo Colegiado eventual alteração na situação financeira do agravante de forma a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa”. Posteriormente, o agravante peticionou na origem pleiteando o desbloqueio dos valores em suas contas, por serem impenhoráveis (ID 89654011), o que foi indeferido (ID 91201265), sendo essa a decisão ora atacada. Consigno ter sido o recurso a mim redistribuído em virtude de o Desembargador César Loyola não mais compor a 2a Turma Cível. Em análise preliminar da controvérsia, considero ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. No caso em exame, embora o valor bloqueado seja inferior a 40 (quarenta salários mínimos), não é possível verificar que a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição se trata de conta poupança. Outrossim, mesmo na hipótese de ter havido bloqueio em conta de tal natureza, é certo que, embora o CPC estabeleça a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” – ressalvada a execução de prestação alimentícia –, esta Corte já se posicionou quanto à possibilidade de mitigação do rigor legal, quando o titular passa a utilizá-la como de movimentação corrente, fato este também não comprovado nos autos. Ademais, não vislumbro a urgência do pleito – risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação –, pois a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedida ao agravante e, consequentemente deferiu a penhora de ativos do executado, está suspensa em razão da liminar deferida no AGI 0710635-95, isto é, não há risco iminente de levantamento da quantia pelos agravados. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator